Tribunal: TJDFT
Processo: 0702206-51.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0702206-51.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JEFFERSON ARAUJO DE OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por JEFFERSON ARAÚJO DE OLIVEIRA (ID 36824301) contra o édito de ID 36824298 proferido pelo MM. Juiz da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do mandado de segurança ajuizado pelo recorrente em desfavor do DISTRITO FEDERAL. O douto Magistrado denegou a segurança e condenou o impetrante a arcar com as custas processuais, bem como deixou de fixar honorários advocatícios, em atenção ao art. 25 da Lei 12.016/2009. Em suas razões recursais, o apelante sustenta que foi aprovado no Concurso do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal no Quadro Geral de Praças na qualificação de Bombeiro Militar Geral de Manutenção, no ano de 2017, com nota que lhe garantiria a participação no segundo curso de formação de praças CFP/B 2018/2019 – Turma Sargento Adriano Flávio Maloney e Silva. Relata que foi, contudo, contraindicado na fase de investigação da vida pregressa, o que o levou a ingressar com o Mandado de Segurança no 0714074-02.2017.8.07.0018, tendo o referido mandamus sido julgado favorável ao seu pleito para anular o ato que o reprovou e lhe garantir a participação nas demais fases do certame. Acrescenta que o acórdão que julgou a citada ação estabeleceu que o vínculo do impetrante com a Administração Pública contar-se-ia do dia 15/8/2019, resultando no ingresso do apelante na Corporação e na sua matrícula do CFP/C turma SD/1 Marizelli Armelinda Dias. Afirma que foi prejudicado com a reprovação injusta da fase de investigação da vida pregressa, por estar respondendo a um inquérito policial que, por sua vez, não dera ensejo à instauração de ação penal, no entanto ocasionou a sua preterição em relação a sua antiguidade, critério este importante para a ascensão em sua carreira por meio da promoção. Verbera que ingressou com pedido administrativo para obter a sua promoção, a qual não ocorreu por erro administrativo, todavia seu pleito foi negado em 29/12/2021. Defende a não aplicação da tese firmada no RE 639.392/STF, porquanto a sua preterição decorreu de erro da Administração Pública, além de haver previsão no art. 62 da Lei 7.479/1986 do ressarcimento de preterição. Colaciona julgados que entende favoráveis a sua tese e pontua as perdas financeiras decorrentes da sua preterição. Requer a reforma da sentença para reconhecer o direito do recorrente à promoção por preterição para o posto de Cabo no Quadro Geral de Praças na qualificação de Bombeiro Militar Geral de Manutenção, a contar de novembro de 2021, com a sua turma de origem CFP/B 2018/2019 - Turma Sargento Adriano Flávio Maloney e Silva. Consta contrarrazões de ID 36824306, em que o Distrito Federal refuta a tese do recorrente sob o argumento de que “o candidato preterido na nomeação em concurso não faz jus à promoção em igualdade de condições daqueles que participaram do Curso de Formação correspondente, uma vez que a data inicial para contagem dos requisitos relativos à ascensão funcional é aquela em que o Curso de Formação inicial é concluído com êxito, não havendo que se cogitar em adoção de marco anterior”. Assevera que a pretensão do impetrante encontra vedação no Tema 454 da Repercussão Geral, de modo que o direito à promoção ou progressão funcional não se adquire unicamente mediante o cumprimento do requisito temporal, mas pressupõe a aprovação em estágio probatório, com a consequente confirmação no cargo e o preenchimento de outras condições dispostas na legislação ordinária. Pugna pelo desprovimento do apelo. É o relato do essencial. Conheço do recurso, presentes os requisitos legais. A celeuma em discussão se refere à possibilidade de o apelante fazer jus à promoção em ressarcimento por preterição e, consequentemente, ao pagamento da diferença remuneratória, em razão de ingresso tardio no Curso de Formação oriundo do Concurso do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal no Quadro Geral de Praças na qualificação de Bombeiro Militar Geral de Manutenção, por força de decisão judicial que declarou ilegal a exclusão do candidato na fase de investigação da vida pregressa. No caso, o impetrante questionou judicialmente a sua eliminação mediante o ajuizamento do Mandado de Segurança no 0714074-02.2017.8.07.0018, tendo sido proferido acórdão pela 7a Turma Cível do TJDFT, que deu provimento ao recurso do candidato para “reconhecer a ilegalidade do ato que considerou o Impetrante contraindicado na sindicância da vida pregressa e garantir a sua participação nas demais fases dos concursos públicos, inclusive para o Curso de Formação Profissional, com estrita observância à ordem de classificação” (ID 36824260, pg. 8). Após, o impetrante ingressou à Corporação em 16/6/2019, data em que inaugurou o seu vínculo com a Administração Pública, não tendo sido possível cursar a Turma pretendida CFP B/2018-2019, a qual se iniciou em 23/7/2018, de modo que fora matriculado na Turma CFP BM C/2019, a contar de 15/8/2019, e, após o término do Curso de Formação, foi promovido à graduação de Soldado de Primeira Classe na QBMG-3, pelo critério de merecimento, na primeira data de promoção que sobreveio, em 30/7/2020. Ocorre que o postulante não foi promovido para o Posto de Cabo, em novembro de 2021, juntamente com os candidatos que participaram no CFP/B 2018/2019, curso de formação este que o apelante afirma não ter participado por erro da Administração Pública que o contraindicou na sindicância da vida pregressa, o que motivou o seu pedido administrativo para promoção por preterição, sendo este pleito negado em 29/12/2021. Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 724.347/DF, com repercussão geral, firmou o entendimento no sentido de que "na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante" (RE 724347, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-088 DIVULG 12-05-2015 PUBLIC 13-05-2015). Posteriormente, ao apreciar o Tema 454 da repercussão geral, o Pretório Excelso fixou a seguinte tese, cuja ementa transcrevo abaixo: CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO – ORDEM JUDICIAL – PROMOÇÕES. A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação. (RE 629392, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-018 DIVULG 31-01-2018 PUBLIC 01-02-2018) O caso dos autos deve ser resolvido à luz do entendimento acima exarado. Observe-se que a eliminação do candidato foi revertida mediante decisão judicial que reconheceu a ilegalidade do ato, ocasionando o seu ingresso tardio no Curso de Formação Turma CFP BM C/2019, a contar de 15/8/2019. No entanto, não há como reconhecer a sua promoção por preterição, tampouco o recebimento de vencimentos retroativos a data em que alcançaria a promoção caso tivesse ingressado no Curso de Formação anterior, haja vista que redundaria em reposicionamento na ordem de antiguidade do impetrante para a promoção funcional, sendo que o servidor sequer integrava o quadro da Corporação no referido período. Não se trata de alijar da ascensão funcional servidor que já integrava o CBMDF e, por erro da Administração, não galgou posto superior na carreira, mas sim, situação em que o próprio ingresso na carreira foi objeto de interpretação administrativa acerca das normas editalícias do certame e, posteriormente, o ato de inabilitação foi anulado judicialmente. Diante do precedente qualificado destacado alhures, embora o candidato não tenha contribuído para o atraso na sua admissão na carreira, a sua nomeação tardia não lhe garante o direito à contagem ficta do tempo de serviço na carreira militar mediante a retroação da posterior nomeação, para fins de promoção, ante a ausência de igualdade com os demais candidatos que realizaram o primeiro curso de formação. Logo, a sua condição sub judice não irradia efeitos funcionais e de promoção. Tampouco a pretensão se amolda à hipótese extraordinária de promoção de ressarcimento de preterição, prevista o art. 62 da Lei no 7.479/1986 e art. 74 da Lei 12.086/2009. Leia-se: Lei no 7.479/1986 Art. 62. As promoções serão efetuadas pelos critérios de antigüidade e merecimento, ou, ainda, por bravura e post mortem. § 1o Em casos extraordinários, poderá haver promoção em ressarcimento de preterição, independentemente de vaga. § 2o A promoção de bombeiro-militar, feita em ressarcimento de preterição, será efetuada segundo o critério de antigüidade ou merecimento, recebendo ele o número que lhe competir na escala hierárquica como se houvesse sido promovido, na época devida, pelo critério em que ora é feita sua promoção. Lei 12.086/2009 Art. 74. Em casos extraordinários, a qualquer tempo e independentemente da existência de vaga, poderá haver promoção por ressarcimento de preterição, decorrente do reconhecimento do direito de promoção que caberia a militar preterido. (grifo nosso). § 1 o O bombeiro militar será ressarcido de preterição quando: I - tiver solução favorável no recurso interposto; II - cessar sua situação de desaparecido, extraviado ou desertor, desde que tal situação não tenha sido provocada por culpa ou dolo do militar; III - for considerado capaz de permanecer nas fileiras da Corporação em decisão final prolatada a partir de apuração feita por conselho de justificação, conselho de disciplina ou processo administrativo de licenciamento a que tiver sido submetido; IV - for absolvido ou impronunciado no processo a que estiver respondendo; ou V - tiver sido prejudicado por comprovado erro administrativo. § 2 o A promoção, motivada por ressarcimento de preterição, será efetuada com base no critério pleiteado pelo requerente, desde que reconhecido o seu direito, recebendo o bombeiro militar o número que lhe competia na escala hierárquica, como se houvesse sido promovido na época devida. Ante a ausência de cumprimento de critério de natureza objetiva, qual seja, a efetiva aprovação no curso de formação na mesma data dos bombeiros militares indicados como paradigmas, o caso não se enquadra em qualquer das exceções previstas nos normativos acima, a admitir a ascensão funcional tal como pretendida, até porque não demonstrada que a exclusão do candidato no decorrer do certame foi arbitrária, consoante tese firmada no RE 724.347/DF. Nesse mesmo sentido, confiram-se excertos arestos de acórdãos desta egrégia Casa de Justiça: ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. POSSE NO CARGO PÚBLICO POR DECISÃO JUDICIAL. REENQUADRAMENTO NA CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE. TESE 454 DO STF. EFEITOS FINANCEIROS PRETÉRITOS À NOMEAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TESE 671 DO STF. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. No caso vertente, o apelante pretende o seu reenquadramento funcional na carreira de agente penitenciário do Distrito Federal, bem como o pagamento das diferenças salariais não percebidas antes de decisão judicial que determinou a sua posse no cargo público. 2. O Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses de repercussão geral, aplicáveis ao caso vertente: 2.1. Tese 671: "Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante." RE 724347 RG, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator para o acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 29/08/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 27-09-2013 PUBLIC 30-09-2013); 2.2. Tese 454: "A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação". (RE 629392, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-018 DIVULG 31-01-2018 PUBLIC 01-02-2018); 3. A pretensão do apelante em qualificar o ato administrativo, que preteriu seu direito à nomeação em cargo público, como flagrantemente arbitrário ultrapassa as balizas do campo semântico usadas pelo Supremo Tribunal Federal ao consignar a expressão no julgamento do RE 724347. 3.1. Conforme extrai-se do voto vencedor, a jurisprudência sobre o que seria considerado ato arbitrário inaugura-se com o RE 188.093, no qual conjugaram-se fatores, naquele caso concreto, como ruptura do regime democrático, afronta à decisão judicial pela recusa em cumpri-la, e recusa imotivada da nomeação por parte da Administração Pública, fatos inocorrentes na espécie de que se cuida; 3.2. "A simples existência de um litígio judicial sobre concurso público é fato normal na vida de uma sociedade com instituições, e a defesa judicial pelo Estado de um ponto de vista minimamente razoável, dentro das regras do jogo, não gera dano indenizável" (RE 724347, idem); 3.3. O Supremo Tribunal Federal entende, exemplificativamente, que constituem situações de patente arbitrariedade o "descumprimento de ordens judiciais, litigância meramente procrastinatória, má-fé e outras manifestações de desprezo ou mau uso das instituições", ou a ocorrência de fatos extraordinários que exigem reparação adequada. (RE 724347, idem); 4. A tese de repercussão geral no 454, firmada no RE 629.392, ao contrário da tese no 671, não trouxe qualquer ressalva que permitisse ao intérprete afastar o núcleo da tese geral, diante de fatos excepcionais, afirmando pura e simplesmente que a nomeação tardia por decisão judicial não gera direito à promoção ou progressão funcional. 4.1. Trata-se, portanto, de silêncio eloquente, mormente em razão de ter sido rememorado nos votos dos e. Ministros a ressalva do in fine da tese de repercussão geral no 671, consistente na existência de flagrante arbitrariedade; 4.2. A teleologia da tese firmada é obstar o enriquecimento sem causa decorrente do progresso na carreira sem o efetivo exercício do cargo, bem como prestigiar o mérito dos agentes públicos, que são avaliados pelo seu desempenho como condição para a promoção; 5. Nos termos do art. 926 do CPC, os Tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente, o que implica a observância, pelos juízes e demais Tribunais, das interpretações das normas legais e constitucionais adotadas pelos Tribunais Superiores e pela Corte Suprema através de mecanismos unificadores de jurisprudência, incluídos os recursos extraordinário e especial repetitivos. 6. A alegação de que o caso concreto sub examine é análogo àquele decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no RMS 61.259/TO não prospera. No caso apontado como paradigma, o motivo para que a Corte Superior qualificasse o ato administrativo como arbitrário foi a preterição de candidato em benefício de outro aprovado em ordem classificatória inferior, situação diversa deste apelo, em que a preterição decorreu da abertura de novo concurso durante o prazo de validade daquele em que o apelante fora aprovado. 7. A sentença guerreada, que julgou improcedentes os pedidos autorais, não merece, portanto, quaisquer reparos. 8. Ante a sucumbência recursal, majoram-se os honorários advocatícios fixados na origem, nos termos do art. 85, §11, do CPC, ressalvada a condição suspensiva decorrente da gratuidade de justiça. 9. Apelação cível desprovida. Sentença mantida (Acórdão 1355027, 07019611120208070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no PJe: 22/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso.) APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. MILITAR DO CORPO DE BOMBEIROS. DISTRITO FEDERAL. PRETERIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 1. O Apelante efetuou o preparo do recurso, ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, que já foi indeferido, sem contestação. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. 2. Não ocorreu o alegado cerceamento de defesa aventado pelo Apelante, tendo em vista a desnecessidade de produção de prova testemunhal para a resolução dos temas sob julgamento, sendo suficiente a análise da documentação acostada aos autos. 3. Deve ser prestigiado o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 629392, em sede de Repercussão Geral (Tema 454), no sentido de que "A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação", por ajustar-se plenamente ao presente caso, o que conduz a improcedência dos pedidos realizados na inicial. 4. Na redação conferida ao §8o do art. 85 do CPC 2015, o termo inestimável está inserido em contraposição a irrisório, evidenciando que o legislador pretendeu abarcar as hipóteses de proveito econômico extremamente alto ou baixo. 5. Inestimável também significa "que tem enorme valor" (Dicionário Michaelis), "que tem valor altíssimo, ou cujo valor é altíssimo" (Dicionário Aurélio Buarque de Hollanda). Assim, se aplicados em ações de valor muito alto os percentuais pleiteados sobre o valor da causa podem resultar em quantia desproporcional ao trabalho do advogado, em flagrante desobediência aos parâmetros determinados no §2° do art. 85 do CPC/2015. 6. Recurso parcialmente provido. Unânime. (Acórdão 1079955, 07001228720168070018, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2018, publicado no DJE: 12/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso.) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. MATRÍCULA EM CURSO DE FORMAÇÃO EM RAZÃO DE DECISÃO JUDICIAL. INGRESSO EM TURMA POSTERIOR. PRETENSÃO DE RECLASSIFICAÇÃO E REPOSICIONAMENTO NO ALMANAQUE DE SUBTENENTES E SARGENTOS DO CBMDF. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A controvérsia diz respeito à possibilidade de o ora recorrente fazer jus à promoção em ressarcimento por preterição e, consequentemente, ao pagamento da diferença remuneratória, tendo em vista que sua exclusão do concurso para ingresso no Curso de Formação Profissional foi declarada ilegal em sede judicial. 2. Ainda que se considere que o recorrente não provocou a situação que atrasou sua efetiva matrícula no Curso de Formação e, consequentemente, seu ingresso nos quadros funcionais do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, não tem ele direito à promoção em ressarcimento de preterição, ante a ausência de igualdade com os outros candidatos, por não ter frequentado e concluído o Curso na mesma data que os militares matriculados no CFP/2012, Turma "A". 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1255204, 07084361720198070018, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 25/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/CBMDF. REPROVAÇÃO EM ETAPA REVERTIDA POR DECISÃO JUDICIAL. CURSO DE FORMAÇÃO REALIZADO EM TURMA POSTERIOR À QUE O CANDIDATO INGRESSARIA SE NÃO TIVESSE OCORRIDO A INDEVIDA REPROVAÇÃO. PRETENSÃO DE RECLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. STF. REPERCUSSÃO GERAL. TESE 454. INCIDÊNCIA. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que buscava impor à parte recorrida que realizasse o correto posicionamento da parte recorrente na escala numérica (almanaque), conforme sua precedência hierárquica, antiguidade e classificação no quadro de notas do curso inicial da carreira, publicado no Boletim Geral n. 06, de 11 de janeiro de 2016. Sustenta a parte recorrente ter sido posicionada na escala numérica (almanaque) em colocação diversa daquela a que tem direito, tendo perdido a precedência hierárquica que impacta em toda carreira e na assunção de funções de chefia. Assevera não ser aplicável aos autos o Tema 454 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, pois não se trata de promoção na carreira a partir da nomeação tardia no cargo público, mas tão somente de saber qual o curso de formação seria devido. Cita julgados das Turmas Recursais em situações que entende semelhantes a sua. Alega que houve alteração ilegal da data de incorporação, após quase 6 anos (DODF 272, de 30/12/2014 e DODF 82, de 04/05/2020), sem contraditório e ampla defesa. Argumenta que os paradigmas citados ingressaram na Turma B do Curso de Formação e por decisão judicial forma classificados na Turma A, o que também deve ser assegurado à parte recorrente. II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 21735471). Contrarrazões apresentadas (ID 21735475). III. Embora a parte recorrente assevere não buscar a promoção, deixa claro que a reclassificação tem por fim obter o reposicionamento na ordem de antiguidade, para que alcance os requisitos para a promoção funcional. Todavia, a propósito da questão, pronunciou-se o STF em Repercussão Geral (Tese 454): "A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação". (RE 629392 - RECURSO EXTRAORDINÁRIO, julgamento Plenário: 8.6.2017). Desse modo, a situação do candidato deve ser apurada conforme as condições que realmente se concretizaram após o provimento judicial que lhe possibilitou o prosseguimento no concurso. IV. No caso, a parte recorrente somente pôde ingressar no CFP-II e sua classificação deve ser averiguada segundo a nota efetivamente obtida no curso do qual participou. Como bem anotado na sentença: "A antiguidade, enquanto critério objetivo utilizado para a promoção funcional, não pode ser alterada para abarcar período em que o servidor ainda não integrava o quadro de pessoal da Administração. Afinal, não se pode contar como tempo de serviço lapso anterior à posse do servidor, sob pena de frustrar a avaliação objetiva que tal critério visa privilegiar, em detrimento daqueles que estão há mais tempo desempenhando a função pública. Situação diversa seria se, quando já vigorava o vínculo jurídico com a Administração, por erro desta o servidor ficasse alijado da ascensão funcional. Nessa hipótese, a promoção por ressarcimento de preterição seria o instrumento adequado. Porém, em casos em que o ingresso na carreira foi objeto de interpretação administrativa acerca das normas editalícias do concurso de ingresso, tendo sido o ato que inabilitou a parte recorrente anulado judicialmente, não há que se cogitar acerca da retroação da posterior nomeação e posse no cargo público para obter a contagem ficta do tempo de serviço na carreira militar, se tal determinação não constou expressamente da decisão judicial. Tanto é assim que o artigo 34 da Lei 12.086/2009 e o artigo 16 da Lei 7.479/86 afastam qualquer relação entre a classificação no concurso público (fase anterior ao vínculo administrativo) e a precedência para a promoção na carreira. Na mesma esteira é o entendimento das Turmas Recursais do Distrito Federal e Territórios: (Acórdão 1202589, 07195526020188070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 19/9/2019, publicado no DJE: 25/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1177966, 07534835420188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/6/2019, publicado no DJE: 17/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1149509, 07100344620188070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2019, publicado no DJE: 13/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [...] VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95 combinado com o artigo 27 da Lei 12.153/2009. (Acórdão 1319830, 07324027820208070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrad – grifo nosso.) Por tais fundamentos, amparado no art. 932, inciso IV, alínea “b”, do Código de Processo Civil, nego provimento ao recurso, mantendo na íntegra o édito recorrido. Sem majoração de honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC), porquanto não foram fixados na origem, em razão ao disposto no art. 25 da Lei 12.016/09 e das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se os autos. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador